Tribunal: TJDFT
Processo: 0720606-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a incompetência territorial de ofício, extinguindo o processo, sem resolução do mérito.

2. Pretende a parte recorrente cobrar aluguéis e encargos da locação, inadimplidos pela recorrida.

3. A princípio, pontuo ser possível o reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial, nos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado n. 89, do FONAJE), uma vez ajuizada a ação em foro diverso do domicílio da ré/recorrida, que não é mais a Colônia Agrícola Samambaia (situação do imóvel), em claro desrespeito ao comando legal do art. 4o, I, da Lei 9.099/95.

4. Não obstante, a interpretação teleológica do inciso III, do art. 51, da Lei 9.099/95, permite afirmar que a extinção do processo, pela competência territorial, refere-se ao caso de prejuízo para a defesa, que deve alegar a matéria em contestação. A utilização desta faculdade pelo juiz não pode ser usada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça. (Acórdão 1315094, 07006347920208070002, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 24/2/2021).

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, para o regular andamento do processo. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.